Tribunal: TJBA
Processo: 0001085-47.2013.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001085-47.2013.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUAJERU

Advogado(s)
:
RONADY MORENO BOTELHO

APELADO: JOAO RODRIGUES PRIMO

Advogado(s)
:
EDCARLOS LIMA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO FINANCEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA QUANTO AO INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA EM OBEDIÊNCIA AO ART. 485, §1º, DO CPC. ABANDONO PROCESSUAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar a ocorrência de abandono da causa pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso concreto, o Município exequente foi pessoalmente intimado para manifestar interesse no prosseguimento do feito, na forma do art. 485, §1º, do CPC, mas deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido.

4. Considerando que se trata de prazo peremptório e com arrimo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inafastável o reconhecimento do abandono da causa pelo autor, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO

5. Apelação conhecida e improvida.

__________

Dispositivo relevante citado
: art. 485, III e §3º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: REsp 1674261/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017; REsp n. 1.616.495/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/9/2016, REP DJe de 01/12/2016, DJe de 10/10/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001085-47.2013.8.05.0035
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE GUAJERU
e como apelada
JOAO RODRIGUES PRIMO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .